Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728496-62.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, ESPÓLIO DE SALOMAO HERCULANO SZERVINSK REPRESENTANTE LEGAL: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK APELADO: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA SOARES, POUSO ALTO IMOVEIS LTDA - ME, LOTUS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA DESPACHO Trata-se de pedido formulado por LEANDRO SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK para ingressar no processo, na qualidade de assistente litisconsorcial do apelante (ID 62129769). Intime-se a parte apelada para manifestar-se no prazo de 15 dias, nos termos do art. 120 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora